Tribunal: TJDFT
Processo: 0709227-28.2019.8.07.0004
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. EXISTÊNCIA. JUROS DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. APLICAÇÃO AO CASO. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL. CONFIGURADO.
1. Configura falha no dever de informar a ausência, no instrumento de contrato de Reserva de Margem Consignada - RMC, de informações sobre taxa de juros, Custo Efetivo Total - CET, valor de IOF, número do cartão de crédito e até mesmo sobre dados básicos do consumidor contratante, o que gera a necessidade de readequação dos encargos aplicados pela instituição financeira.
2. A inscrição indevida do nome do consumidor no cadastro de inadimplentes gera dano moral.
3. Para o arbitramento do valor da compensação por dano moral deve ser levado em conta o grau de lesividade da conduta, a capacidade econômica do ofensor, a proporcionalidade e a razoabilidade. No caso, valor da indenização arbitrada em R$ 6.000,00 na sentença mantido.
4. Negou-se provimento ao apelo.